Tribunal: STF
Processo: RE 1327523
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental em recurso extraordinário. Representação de inconstitucionalidade. Lei Municipal nº 6.515, de 29 de março de 2019. Alienação de imóveis públicos. Necessidade de autorização legislativa prévia. Reserva de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Não ocorrência. Autonomia político-administrativa dos entes federados. Princípio da separação de poderes. Violações não constatadas. Modulação de efeitos. Razões de segurança jurídica e relevante interesse social. Provimento parcial.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade movida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contra dispositivo de lei municipal que passou a exigir autorização legislativa prévia da Câmara Municipal para a venda de bens imóveis do patrimônio público.



    2. A Suprema Corte tem decidido que somente há burla à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo nas hipóteses em que o projeto de lei de origem parlamentar: (i) crie ou disponha sobre atribuições de órgãos públicos; e/ou (ii) interfira no regime jurídico dos servidores públicos, hipóteses que não estão presentes no caso dos autos.



    3. Conquanto o município seja ente federado dotado de autonomia, é certo que a Constituição Federal preconiza âmbitos de competência dentro dos quais os entes deverão legislar para acomodar suas peculiaridades, cabendo aos municípios observar as normas federais e estaduais quando se tratar de matérias sujeitas ao interesse comum de todos os componentes da Federação.



    4. A Corte já reconheceu a natureza de normas gerais sobre licitação e contratação às leis federais que exigem autorização legislativa prévia para alienação de bens públicos imóveis, não podendo os estados e municípios, em atenção à distribuição constitucional de competências, desbordar desse parâmetro ao conformar a matéria a seu âmbito de atuação.



    5. Ademais, no julgamento da ADI nº 6.596 (Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 13/4/23), o Plenário do STF concluiu que a exigência de prévia autorização da casa legislativa para a alienação do patrimônio público imobiliário não ofende o princípio da separação dos poderes.



    6. Agravo regimental provido parcialmente para, modulando os efeitos da decisão, convalidar as alienações realizadas sem a devida autorização legislativa no período compreendido entre 16 de junho de 2019 até a publicação da ata do julgamento.